Tribunal: TJSP
Processo: 0002522-96.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Artigo 329, caput, do Código Penal. Matéria preliminar requerendo o reconhecimento da prescrição ocorrida entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Rejeição. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida.

Ementa:
Apelação. Artigo 329, caput, do Código Penal. Matéria preliminar requerendo o reconhecimento da prescrição ocorrida entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Rejeição. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime bem fixados. Matéria preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, recurso defensivo não provido, expedindo-se mandado de prisão, oportunamente, após o trânsito em julgado.